Tribunal: CARF
Processo: 16095.720282/2012-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.720282/2012-35
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.951 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
MARCEL MOKBEL ANTOUN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com a informação solicitada no voto que segue na presente
resolução, cientificando o contribuinte do resultado dessa diligência para que, a seu critério,
apresente manifestação em 30 (trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 16a Tuma da
DRJ/SPO, consubstanciada no Acórdão no 16-78.611 (fl. 479), que julgou improcedente a
impugnação apresentada pelo Autuado.
Na origem, trata-se o presente caso de Auto de Infração (fl. 362) com vistas a
exigir débitos de IRPF em decorrência da constatação, pela Fiscalização, da seguinte infração
cometida pelo Contribuinte: (i) omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários
de origem não comprovada.
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua impugnação
(fl. 374), a qual foi julgada procedente em parte pela DRJ, nos termos do susodito Acórdão no
16-78.611 (fl. 479), conforme ementa abaixo reproduzida:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16095.720282/2012-35
Fl. 1117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.951 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720282/2012-35

OMISSÃO DE RENDIMENTOS - CRÉDITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
Caracterizam-se omissão de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou
de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
MULTA DE OFÍCIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA.
Os débitos, decorrentes de tributos, não pagos nos prazos previstos pela legislação
específica, são acrescidos de juros equivalentes à taxa referencial SELIC, acumulada
mensalmente, até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e de um por cento no
mês do pagamento.
INCIDÊNCIA DOS JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Os juros moratórios incidem sobre a multa de ofício aplicada, haja vista esta compor o
crédito tributário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de fl. 501, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
(i) nulidade da autuação por ausência de intimação de todos os co-titulares para a
comprovação da origem dos depósitos (Súmula CARF no 29, na redação anterior à sua revisão
em 03/09/2018);
(ii) em relação à conta corrente do Bradesco, a qual se trata de conta conjunta, os
depósitos identificados se tratam de ganho de capital na venda de lotes, além da movimentação
de numerários feita por sua cônjuge (co-titular);
(iii) em relação à conta corrente do Santander, (a) há duplicidade de lançamento
de valores, (b) outros depósitos foram oriundos de créditos e aplicações em Bolsa de Valores
mantidas na mesma agência bancária e (c) ainda que sejam procedentes as omissões apontadas
pela fiscalização, deve ser recalculada a multa para que incida apenas 0,5% sobre o valor total
movimentado no banco Santander;
(iv) em relação à conta corrente do HSBC, esta é utilizada somente para o
recebimento de alugueis oriundo de contratos de locação;
(v) em relação à conta corrente da CEF, esta é utilizada somente para receber os
valores oriundos de financiamentos e das vendas dos imóveis de propriedade do Recorrente;
(vi) a simples presunção de omissão de renda tributável com base apenas nos
depósitos bancários de origem supostamente não comprovada não pode levar à conclusão da
existência de fato gerador do imposto de renda.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 1118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.951 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720282/2012-35

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Auto de Infração
(fl. 362) com vistas a exigir débitos de IRPF em decorrência da constatação, pela Fiscalização,
da seguinte infração cometida pelo Contribuinte: (i) omissão de rendimentos caracterizados por
depósitos bancários de origem não comprovada.
O Contribuinte, em sua peça recursal, defende, entre outras matérias, a nulidade
da autuação por ausência de intimação de todos os co-titulares para a comprovação da origem
dos depósitos (Súmula CARF no 29, na redação anterior à sua revisão em 03/09/2018).
Registre-se desde já que a referida Súmula CARF no 29 foi revisada na Sessão
Extraordinária de 03/09/2018, possuindo, desde então, a seguinte redação:
Súmula CARF no 29
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados,
na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
intimou todos os co-titulares.(Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária
de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018).(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Voltando às razões de defesa do Contribuinte neste particular, destaca o recorrente
que a conta corrente do banco Bradesco de n.° 040400, Agencia 0407, citada na planilha com
valor movimentado no ano de R$ 1.291.394,79 (um milhão, duzentos e noventa e um mil,
trezentos e noventa e quatro reais e setenta e nove centavos), possui como co-titular a sua
esposa, Sra. LUCIANA DE FÁTIMA GONÇALVES FERREIRA ANTOUN, cuja qual era
detentora de valores e realizava diversas movimentações entre contas, dela e de seu marido, o
Contribuinte.
Com vistas a comprovar o quanto alegado, anexa o Recorrente os seguintes
documentos:
(i) Termo de Inclusão de Titular do Banco Bradesco (fl. 567), datado de
24/07/2002, por meio do qual, segundo afirma, solicitou à referida instituição financeira a
inclusão da sua esposa, Sra Luciana de Fátima Gonçalves Ferreira Antoun, como co-titular da
conta corrente no 040400-4, agência 0407; e
(ii) cópia de um cheque, em branco (fl. 570), referente à conta corrente no 040400-
4, agência 0407, com os nomes do Recorrente e da sua esposa, Sra Luciana de Fátima Gonçalves
Ferreira Antoun.
Analisando-se os documentos em questão – notoriamente da cópia do cheque
constante à fl. 570, verifica-se que, a princípio, assiste razão ao Recorrente, quando este afirma
que a conta corrente do Bradesco (conta no 040400-4, agência 0407) trata-se de conta conjunta
mantida com a sua esposa, Sra Luciana de Fátima Gonçalves Ferreira Antoun.
Fl. 1119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-000.951 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.720282/2012-35

Ocorre que, apenas pela cópia do cheque em questão, não é possível aferir se a
conta em análise se tratava, de fato, de uma conta conjunta no ano-calendário 2009, período
fiscalizado.
Tal informação poderia, em tese, ser suprida pelo Termo de Inclusão de Titular de
fl. 567. Tal documento, entretanto, está consideravelmente ilegível, além de não constar (pelo
menos não visualmente) uma resposta do banco deferindo a inclusão solicitada.
Neste contexto, à luz do princípio da verdade material, paradigma do processo
administrativo fiscal, entendo ser imprescindível, no caso vertente, a conversão do presente
julgamento em diligência para a Unidade de Origem para que a autoridade administrativa fiscal
adote as seguintes providências:
(i) oficiar o Banco Bradesco para informar se a conta corrente no 040400-4,
agência 0407, era de co-titularidade do Sr. Marcel Mokbel Antoun (CPF 948.773.518-68) e da
Sra. Luciana de Fátima Gonçalves Ferreira Antoun (CPF 179.183.698-40) no ano-calendário de
2009;
(ii) após a resposta do Banco, intimar o contribuinte para que, a seu critério,
apresente manifestação em 30 (trinta) dias;
(iii) após, retornar os autos para esse Conselho para prosseguimento do
julgamento.
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior
Fl. 1120
DF CARF MF
Documento nato-digital